Tribunal: TJSP
Processo: 1046481-39.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Responsabilidade civil – Alegação de erro médico - Autora que, 14 meses após atendimento hospitalar em razão de forte gripe, com prescrição de medicamentos para contenção e reversão do quadro – dentre eles, corticóides -, recebe diagnóstico de ser portadora de Diabetes Mellitus II, atribuindo ao medicamento prescrito o desenvolvimento de sua enfermidade.
Sentença de improcedência da ação, por

Ementa:
Responsabilidade civil – Alegação de erro médico - Autora que, 14 meses após atendimento hospitalar em razão de forte gripe, com prescrição de medicamentos para contenção e reversão do quadro – dentre eles, corticóides -, recebe diagnóstico de ser portadora de Diabetes Mellitus II, atribuindo ao medicamento prescrito o desenvolvimento de sua enfermidade.
Sentença de improcedência da ação, por ausência de nexo causal – Inconformismo da autora, que reafirma que a doença foi desencadeada pelo medicamento prescrito, alegando, ainda, que a realização prévia de exames específicos no atendimento hospitalar teriam afastado a possibilidade de administração do medicamento e, consequentemente, o desenvolvimento da enfermidade.
Prova documental que demonstra a anterioridade da doença, bem como prova pericial que atesta a ausência de qualquer falha no serviço prestado por qualquer das partes, bem como de nexo causal entre o atendimento prestado, a medicação prescrita e a enfermidade que acomete a autora.
Atuação pautada por cautela. Inexistência de qualquer indício de prova a corroborar as alegações da apelante.
Recurso não provido, com a manutenção da improcedência da ação.